Tribunal: TJSP
Processo: 0003223-79.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003223-79.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
WANDER PEREIRA DA SILVA e DANILO RATIER SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a preliminar suscitada, negaram provimento ao recurso de Wander Pereira da
Silva e acolheram parcialmente o de Danilo Ratier Silva para, afastada a
recidiva, estabelecer suas penas em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
substituído por prestação de serviços à comunidade, e multa de 10 (dez) diárias,
no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003223-79.2018.8.26.0664 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0003223-79.2018.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
VOTO No 41.774
Denúncia – inocorrência de inépcia
Furto – suficiência de provas – conduta não penalmente
insignificante – condenação mantida
Receptação – dolo caracterizado – suficiência de provas –
condenação mantida – afastamento da reincidência, fixação
de regime aberto e substituição
Wander Pereira da Silva e Danilo Ratier Silva foram
condenados pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga a 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, o primeiro, e a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e a multa
de 11 (onze) diárias, o segundo, fixado o regime inicial semiaberto e o valor
unitário mínimo do dia-multa para ambos, como incursos, respectivamente,
nos arts. 155, “caput”, e 180, “caput”, ambos do Código Penal.
Danilo, em preliminar, suscita inépcia da denúncia. No
mérito, pretende a absolvição por ausência de dolo e falta de provas.
Wander, por seu turno, busca a absolvição por
insignificância
penal
da
conduta.
Subsidiariamente,
pleiteia
o
reconhecimento da figura privilegiada do furto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 355/357), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
1. Consta da denúncia que, em 07.02.2018, Wander
subtraiu bicicleta de Thauane Cavalcante, estacionada defronte supermercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003223-79.2018.8.26.0664 -Voto no
3
Acrescenta a exordial que, “em local e horário
ignorados, nesta cidade e comarca, Danilo Ratier Silva recebeu e ocultou,
em proveito próprio, a supradita bicicleta, sabendo tratar-se de produto de
crime”.
A peça vestibular esclarece que “Wander repassou a
aludida bicicleta para Danilo, que a recebeu e a ocultou, no interior de sua
residência”.
Wander foi identificado por gravações de sistema de
vigilância.
A “res” foi apreendida na casa de Danilo durante
diligências para cumprimento de mandado de prisão temporária em seu
desfavor, ocorridas em 27.06.2018.
Logo, a denúncia atende os ditames do art. 41 do CPP,
mostrando-se regularmente constituída e permitindo o pleno conhecimento
da acusação e o amplo exercício da defesa. Irrelevante para tanto a data
precisa em que Danilo teria recebido a bicicleta do corréu, circunstância de
impossível aferição no contexto e que em nada afeta a imputação.
O Superior Tribunal de Justiça acentuou em caso
semelhante de receptação que “a denúncia, à luz do disposto no art. 41 do
Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua
qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando
necessário, o rol de testemunhas. (...). As diversas perguntas que o
recorrente entende que não foram abordadas, como a delimitação da data
exata dos fatos, assim como da forma pela qual o produto foi adquirido,
entre outras indagações, não alteram a conduta típica do acusado e não
impedem a sua defesa” (RHC 74.440/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 23/08/2016, DJE 01/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003223-79.2018.8.26.0664 -Voto no
4
2. Interrogado, Wander admitiu o furto da bicicleta de
sua prima. Praticou o crime para sustentar seu vício em crack. Não conhece
Danilo. Vendeu a “res” para outro rapaz por R$ 250,00.
Danilo disse que comprou o veículo de pessoa que não
o coacusado. Ignora o nome do vendedor, com quem se deparou na rua.
Pagou R$ 500,00 pela bicicleta. Não pensou que tratasse de produto de
crime.
Em juízo, Thauane corroborou que subtraída sua
bicicleta na porta de supermercado. Testemunha delatou Wander, seu
primo. Conversou com tio e confirmou a informação. O parente, contudo,
morava na rua. Registrou boletim de ocorrência e tempos depois recuperou
a “res”.
Cássia da Silva, mãe da vítima, acrescentou que
imagens de câmeras revelaram a atuação de Wander.
O policial civil Nivaldo de Carvalho atestou a autoria do
furto por Wander e a apreensão da bicicleta na casa de Danilo durante
cumprimento de diligência por outro crime. Ele contou que a adquirira de
desconhecido, sem documentação, na rua, por R$ 500,00.
Suficientes
os
elementos
de
convicção
para
condenação dos apelantes por cada um dos delitos imputados.
Com efeito, Wander confessou o furto e foi incriminado
pela ofendida e pela mãe dela, suas familiares. Ele surrupiou a bicicleta que
Thauane deixara em frente a supermercado, ação flagrada por câmeras de
vigilância. O investigador reportou o mesmo.
Não há que se falar de crime de bagatela na subtração.
Avaliada a bicicleta em R$ 200,00, valor não desprezível (fl. 57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003223-79.2018.8.26.0664 -Voto no
5
E tal “res”, fruto de ilícito, Danilo assumiu que recebeu
de terceiro, ainda que não o coacusado, em condições suspeitas. Alega que
a comprou na rua por R$ 500,00, de pessoa desconhecida e sem qualquer
documentação. Tal infirma o argumento de carência probatória. Inverossímil
que acreditasse na idoneidade do vendedor nessa situação, como
sustentou, já que nem o nome dele sabia. As circunstâncias de negociação
indicam o dolo caracterizador da receptação.
As
penas-base
de
ambas
as
infrações
foram
estabelecidas nos mínimos legais.
Bem demonstrada a reincidência de Wander (fl. 301),
integralmente compensado o acréscimo respectivo pela atenuante da
rendição espontânea.
Indevido, porém, o reconhecimento da recidiva de
Danilo. Às fls. 164/166 só há registro de condenação sem data de trânsito
em julgado, outra que se tornou definitiva após o presente fato e, por fim,
feito em andamento, todas imprestáveis a demonstrar a agravante.
De todo modo, a equivocada majoração deveria ter sido
elidida pela atenuante da menoridade relativa de Danilo, ignorada.
Em suma, as reprimendas de Danilo retornam aos
patamares de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) diárias.
A reincidência obrigava a fixação do regime inicial
semiaberto para Wander e, específica, inviabiliza substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44, §
3o, do CP.
Para Danilo, insubsistente a recidiva, fixa-se o regime
aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003223-79.2018.8.26.0664 -Voto no
6
à comunidade. A troca por simples multa não atenderia o critério de
suficiência, dados os antecedentes de tal réu, condenado em definitivo por
tráfico e pronunciado por homicídio.
3. Frente ao exposto, rejeitada a preliminar suscitada,
nega-se provimento ao recurso de Wander Pereira da Silva e acolhe-se
parcialmente o de Danilo Ratier Silva para, afastada a recidiva, estabelecer
suas penas em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituído por
prestação de serviços à comunidade, e multa de 10 (dez) diárias, no piso.
VICO MAÑAS
Relator